Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706891-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, EMPORIO REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Trata-se de ação ajuizada por ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor de SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, EMPORIO REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A, na qual julgado parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o contrato celebrado entre a autora e as rés (exceto BANCO DAYCOVAL S/A), bem como condená-las a restituir valores recebidos da requerente (ID43122549). Em 13/7/2023, a Quinta Turma deu parcial provimento ao recurso interposto por ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA (autora) para condenar SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, EMPORIO REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, SUIANE PAULA CABRAL ao pagamento de indenização por danos morais (Acórdão 1726450 – ID43104288). Em 31/7/2023, ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA opôs embargos de declaração (ID49551511), aos quais BANCO DAYCOVAL S/A apresentou contrarrazões em 8/8/2023 (ID49825716). Intimadas SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, EMPORIO REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, SUIANE PAULA CABRAL e MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA a apresentar contrarrazões, quedaram-se inertes (certidões – ID49991354, ID49991974, ID49992066 e 49999682). Em 29/8/2023, ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA (autora) pugnou pela juntada de “Laudo de exame grafotécnico” sob alegação de que “somente agora chegou às mãos da embargante”. Afirma que na “PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO [de] BANCO DAYCOLVA” expressou que “nunca esteve em uma agencia do Banco Daycoval (..)” e que “na mesma petição a embargante contestou as assinaturas constantes dos contratos, o que por meio desta prova documental que agora se junta aos autos se comprova de forma cabal” – ID50712375 – grifei. Requer: “(..) a intimação dos embargados a fim de que se manifestem quanto ao documento anexo a este petitório. Ao fim requer seja acolhido e provido [sic] os embargos de declaração aviados pela embargante” (ID50712375). Juntou “Parecer Técnico Científico de Grafoscopia”, cuja conclusão “é de que NEGATIVO o resultado para autenticidade da assinatura constante em cópia de documento de Operação de Crédito número 20-7714435/20, do Banco DAYCOVAL S.A., CNPJ 62.232.889/0001-90, atribuída a ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA (...)” (ID50712376). Em 30/8/2023, certificada a inclusão dos embargos de declaração em pauta de julgamento da 30a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV – período (21/9 a 28/9/2023) – ID50762960. Pois bem. Evidencia-se a tentativa de ADELAINE BATISTA DE OLIVEIRA de revolver questões já enfrentadas e suficientemente analisadas no Acórdão 1726450, por meio do qual dado parcial provimento à apelação interposta pela autora. Frise-se que a autora opôs embargos de declaração ao mencionado acórdão, cuja sessão de julgamento já se encontra marcada. Nada a prover. Aguarde-se julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora